Tribunal: TJBA
Processo: 8014770-09.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014770-09.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: ANDERSON SOBRAL ARRUDA CAMARA

Advogado(s)
:
ANGELO PEDRO GAGLIARDI MINOTTI

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO
.
PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. NEGATIVA DE PROCEDIMENTOS PRESCRITOS POR MÉDICO ASSISTENTE. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REALIZADO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA E
JULGADA
. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Preliminar de não conhecimento dos embargos de declaração rejeitada, pois a referida alegação trata-se do próprio mérito dos aclaratórios.

2. Inexistindo no Acórdão os vícios de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material previstos no art. 1.022, do CPC, não há como se acolher os Embargos de Declaração quando se restringem à rediscussão do mérito, via para a qual não se prestam.

3. É cediço que o recurso horizontal não serve para reexaminar tema de direito e modificar o mérito da decisão embargada. Neste sentido, devidamente examinada a questão posta pela embargante, não subsistindo qualquer vício no julgado, rejeitam-se os Embargos opostos com a finalidade meramente prequestionadora.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8014770-09.2021.8.05.0001
, em que figuram, como embargante,

HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
, e, como embargado,
ANDERSON SOBRAL ARRUDA CAMARA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
afastar
a preliminar
, e, no mérito, conhecer e
REJEITAR
os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator